Tribunal: TJDFT
Processo: 0741128-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0741128-50.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THAIS SILVA DE LIMA IMPETRANTE: GABRIELA BARCELLOS LIMA, ADRIANA BARCELLOS LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA-DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por ADRIANA BARCELLOS LIMA E OUTRA, e outra, advogada constituída, com OAB/RS no 55.362, em favor de THAIS SILVA DE LIMA, presa desde 29/8/2024, pela suposta prática dos delitos descritos artigo 2o, caput, da Lei no 12.850/2013, artigo 158, §1o, na forma do art. 29, caput, ambos do Código Penal e artigo 1o, caput e §1o, inciso II e §4o, da Lei no 9.613/1998, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Ceilândia/DF que decretou a prisão preventiva da paciente. Alegam as impetrantes que a paciente possui residência fixa, trabalho lícito e é mãe de 03 (três) filhos menores, sendo uma criança de 08 (oito) anos. Sustentam que ela possui o direito a concessão de prisão domiciliar, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal em Habeas Corpus Coletivo 143.641. Afirma que a ação penal está em fase inicial e a paciente já foi citada, já ofereceu defesa preliminar e está aguardando que seja designada audiência. Alegam, ainda, que não estão presentes os requisitos indispensáveis para o decreto da prisão preventiva, tendo em vista que o decreto é carente de fundamentação idônea. Requerem, com isso, liminarmente, que seja concedida à paciente o direito de responder ao processo em liberdade ou em prisão domiciliar. É o relatório. Decido. Cumpre destacar ser ônus da Defesa instruir o feito com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia, pois consabido que o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional, possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito que se busca por meio dele obter, competindo às impetrantes, como já dito, instruí-lo adequadamente e de plano, sob pena de a ele se negar seguimento. No caso, as impetrantes são advogadas particulares e não acostaram aos autos a decisão de decretou a prisão preventiva, tampouco qualquer documentação voltada a esclarecer a dinâmica dos fatos para comprovar as alegações referentes à ilegalidade da medida extrema. Consta dos autos apenas certidão de nascimento dos filhos e documentos particulares, como fotos e declarações de terceiros com o intuito de sinalizar uma suposta boa índole da paciente. Assim, ante a ausência de elementos suficientes para se examinar criticamente as assertivas das impetrantes, tem-se por deficiente a instrução do feito, impondo-se seu indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL, com fulcro no art. 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 30 de setembro de 2024 09:46:30. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora